Tribunal: TJMMG
Processo: 2000407-41.2020.9.13.0004
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - ACOLHIMENTO PARCIAL PARA SUPRIR OMISSÃO -

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo eproc n. 2000407-41.2020.9.13.0004 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 06/05/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ACOLHIMENTO PARCIAL PARA SUPRIR OMISSÃO – ACÓRDÃO QUE SE MANTÉM. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Eliezer da Costa Santos e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em acolher parcialmente os presentes embargos, para suprir a única omissão encontrada, relacionada à não deliberação sobre a exigibilidade da audiência de custódia, mantendo, quanto ao mais, integralmente, o acórdão embargado, por entender que as demais teses arguidas não se enquadram em qualquer das hipóteses previstas no art. 542 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração, opostos por Eliezer da Costa Santos, com os fundamentos do art. 542 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), em face do acórdão desta colenda Segunda Câmara, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso em sentido estrito, interposto pelo embargante com o objetivo de ver revogada a sua prisão preventiva. Em suas razões recursais, alegou que se encontra recolhido ao cárcere no 1º BPM desde 09/11/2020, quando teve decretada sua prisão preventiva por conveniência da instrução criminal e, ainda, para preservação da ordem pública, além da manutenção da hierarquia e disciplina dos militares, tudo nos termos do artigo 255 do CPPM. Informou que a denúncia foi recebida em 27/11/2020, noticiando a prática de organização criminosa com participação de militares, contra os quais se imputa o cometimento de corrupção passiva, para favorecimento de contravenção penal (exploração de jogos de azar). Disse que a prisão preventiva foi questionada via recurso em sentido estrito, sob três fundamentos: (1) negativa de vigência do artigo 312 § 2º do CPP; (2) negativa de vigência do artigo 515 do CPPM; e, (3) negativa de vigência da Cautelar com efeitos extensivos ad referendum do e. Plenário do STF, na Reclamação 29303/RJ, publicada no DJE de 17/12/2020. Assegurou que no julgamento do recurso em sentido estrito, não se deliberou sobre a exigibilidade da Audiência de Custódia, arguida em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 sede recursal, com fincas na negativa de vigência do artigo 310, § 4º, do CPP, o que atraiu estes Embargos de Declaração, para incontinente sanar a omissão no julgado. Destacou trecho da liminar deferida na Medida Cautelar pelo senhor Ministro Edson Fachin, no bojo da Reclamação 29303/RJ, com efeitos extensivos ad referendum do e. Plenário, determinando a realização de Audiência de Custódia em todas as modalidades de prisão. Salientou que, mesmo diante da persuasiva medida cautelar, a audiência de custódia não foi realizada em tempo e modo pela justiça castrense, sendo imperioso reconhecer a ilegalidade superveniente da prisão, nos termos do artigo 310 § 4º do CPP, c/c artigo 3º do CPPM, devendo a prisão preventiva ser relaxada, mediante provimento dos presentes Embargos de Declaração. Pugnou pela concessão da ordem de habeas corpus de ofício e, na hipótese de restar superada a omissão ensejadora destes Embargos, fundamentou seu pedido no trecho do voto que proferi, quando não considerei estender ao recorrente os efeitos do artigo 515 do CPPM, que alcançou os réus nas Ações penais n. 20003217620209130002 e 20001822120209130004, devido não se ter concluído a instrução criminal. Informou que ao tempo do julgamento da correição parcial, (18/03/2021), o embargante ainda não tinha sido interrogado, o que se concretizou, contudo, em 29/03/2021, perante o Conselho Especial de Justiça da 4ª AJME. Assegurou que a não-culpabilidade persiste durante toda a persecução penal, somente se tolerando a persistência da medida aflitiva, caso amparada no periculum in libertatis, não havendo motivação idônea que justifique a manutenção da cautelar. Disse que o réu é primário, sem o menor sinal de periculosidade, de excepcional ficha funcional, avaliação de desempenho desprovida de desabono anterior, além de não ter a pretendida liberdade, qualquer inconveniente à instrução penal ou à própria aplicação da lei, uma vez que o réu já foi interrogado. Salientou o fato de os córreus nas ações penais correlatas já estarem em liberdade, devido o encerramento da respectiva instrução criminal, sem notícia de qualquer inconveniente à instrução penal ou a garantia da ordem pública, merecendo ser revista a tese recursal de negativa de vigência do artigo 515 do CPPM. Pontuou que a prisão em espeque serviu de inequívoco exemplo para toda tropa. Contudo, não deve ser postergada a liberdade, pois a cautelaridade não mais se legitima. Pugnou pela concessão da ordem de habeas corpus de Ofício, pediu o conhecimento e o provimento dos presentes Embargos de Declaração, para sanar a omissão presente no julgado, a respeito da sonegação da audiência de custódia, reconhecendo-se, assim, a ilegalidade superveniente da prisão, determinando seu imediato relaxamento, nos termos do artigo 310, § 4º, do CPP, c/c art. 3º do CPPM. É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 VOTOS DES. JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Segundo o art. 542 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), são cabíveis Embargos de Declaração, sempre que houver, na sentença ou no acórdão, pontos ambíguos, obscuros, contraditórios ou omissos. Analisei com a devida atenção o acórdão embargado e que está lançado no Evento 18, constando não haver deliberado, de fato, sobre a exigibilidade da Audiência de Custódia, conforme arguido pelo embargante. Quanto a essa alegação de não deliberação sobre a exigibilidade da Audiência de Custódia, com fincas na negativa de vigência do art. 310, § 4º do Código de Processo Penal (CPP), entendo não ter razão o recorrente. O dispositivo legal invocado refere-se à prisão em flagrante, o que não é o caso presente, em que o MM. Juízo do feito, acatando representação do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, na ação cautelar distribuída por dependência à Ação penal n. 2000321-76.2020.9.13.0002, decretou a prisão preventiva dos envolvidos. Veja-se a norma estatuída no dispositivo legal invocado: Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente: [...] § 4º Transcorridas 24 (vinte e quatro) horas após o decurso do prazo estabelecido no caput deste artigo, a não realização de audiência de custódia sem motivação idônea ensejará também a ilegalidade da prisão, a ser relaxada pela autoridade competente, sem prejuízo da possibilidade de imediata decretação de prisão preventiva. Note-se que em nenhum momento a norma se referiu à prisão preventiva. Assim, tendo sido a medida cautelar decretada em 06/11/2020, por todo o óbvio, o Juízo do feito não estava obrigado aos efeitos da liminar concedida ad referendum do e. Plenário, em razão de a publicação somente ter se dado em 17/12/2020. Quanto às demais questões arguidas na peça recursal, depois de ler, atentamente, o acórdão embargado, não percebi qualquer ambiguidade a ser dissipada, omissão a ser suprida, obscuridade a ser aclarada e, muito menos, contradição a ser eliminada. A controvérsia versando sobre a extensão dos benefícios do art. 515 do CPPM ao embargante, em razão de os córreus terem tido suas prisões preventivas revogadas, depois de encerrada a instrução criminal nas ações penais n. 2000321-76.2020.9.13.0002 e 2000182-21.2020.9.13.0004, que processam e julgam os policiais militares presos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 na primeira fase da operação denominada hexagrama, não encontra respaldo na realidade fática destes autos. Se é fato o encerramento da instrução criminal no caso presente, não é menos fato, que a extensão e a complexidade do processo, bem como a acentuada periculosidade dos integrantes da Organização Criminosa envolvidos na denominada operação hexagrama, tenha causado grande surpresa ao colendo Conselho Especial de Justiça da 4ª AJME (CEJ), desafiando a continuidade das medidas acautelatórias decretadas. É importante esclarecer, que a manutenção da prisão preventiva neste processo, jamais esteve vinculada, com exclusividade, ao requisito da alínea “b” do art. 255 do CPPM, sendo necessário compreender, também, a desnecessidade de se ter presentes todas as hipóteses do referido dispositivo legal, para se manter a medida cautelar, bastando a presença de uma delas, quando se tem provas da materialidade do fato delituoso e indícios suficientes de sua autoria. Nesse sentido, trago recente jurisprudência do Superior Tribunal Militar: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. LIBERDADE PROVISÓRIA. PRESSUPOSTOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. 1. Havendo provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 254, bem como de pelo menos um dos pressupostos legais descritos nas alíneas do art. 255, ambos do CPPM, necessária a manutenção da prisão preventiva. (STM - HC: 00002502120157000000 RJ, Relator: Artur Vidigal de Oliveira, Data de Julgamento: 15/12/2015, Data de Publicação: Data da Publicação: 21/12/2015 Vol: Veículo: DJE) G.N. Considero trazer à mesa, também, o entendimento do Supremo Tribunal Federal, por seu alinhamento às decisões adotadas neste caso. Leia-se: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. CONDIÇÕES E REQUISITOS. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM PÚBLICA. [...] 2. Diante da presença de elementos concretos que evidenciem aspectos relevantes, tais como a gravidade dos fatos objetivamente considerados, o interesse público no possível êxito do processo, o receio fundado de repetição de fatos graves, há de se recomendar o decreto da prisão preventiva e sua manutenção. (HC n.. 90.085, relator Ministro Joaquim Barbosa, DJ 30-11-2007). 8. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 93972, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 20/05/2008, DJe107 DIVULG 12-06-2008 PUBLIC 13-06-2008 EMENT VOL-02323-04 PP-00840 Quanto ao mais, vejo sem razão o embargante, porquanto todas as questões arguidas tenham sido enfrentadas, devidamente, pela c. Segunda Câmara, com acatamento ao enunciado do inciso IX, do art. 93 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 da Carta Constitucional, quando negou, à unanimidade, provimento ao recurso em sentido estrito. A pretensão deliberada na hipótese, outra não é, senão a de se rediscutir o julgado e se reexaminar as questões apreciadas, o que não se admite na via eleita. Sabe-se que, eventual divergência entre o entendimento do embargante e a decisão, não configura ambiguidade, contradição, omissão ou obscuridade, vícios estes que, se presentes na peça recursal, acarretariam, sem qualquer dúvida, no acolhimento dos declaratórios. Por todas as razões expostas, dou acolhimento parcial a estes embargos declaratórios, para suprir a única omissão encontrada, relacionada à não deliberação sobre a exigibilidade da Audiência de Custódia, mantendo, quanto ao mais, integralmente o acórdão embargado, por entender que as demais teses arguidas não se enquadram em nenhuma das hipóteses previstas no art. 542 do CPPM. É como voto. DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DES. JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 06 de maio de 2021. Des. James Ferreira Santos Relator